Tribunal: STF
Processo: RE 1343585
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos pela Associação dos Juízes Federais - AJUFE e por Adriano Enivaldo de Oliveira contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA. EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. REGIME DE TRABALHO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.



    O exercício do magistério pelo juiz, acumulando legitimamente cargos conforme autorizado no art. 95, par. único, I, do texto constitucional, pressupõe a compatibilidade de horários, de forma que o magistério não prejudique a atividade judicante, independentemente do regime de trabalho em que se dê a docência, se de 20 ou 40 horas semanais. Tal compatibilidade deve ser verificada em cada caso concreto, de forma que não há como se declarar o direito subjetivo do juiz ao exercício do magistério em regime de 40 horas semanais, se não não há nos autos demonstração de que a atividade assim desenvolvida não resultará em prejuízo para a judicatura.”



    Opostos embargos de declaração pela Associação dos Juízes Federais - AJUFE, por Adriano Enivaldo de Oliveira, pela Universidade Federal de Pelotas - UFPEL e pela União, os três primeiros foram parcialmente providos para fins de prequestionamento, enquanto os da União não foram providos. 



    Sustenta a Associação dos Juízes Federais - AJUFE, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, e 95, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “declarando o direito do assistido ao exercício do magistério na totalidade da carga de 40 horas semanais, tendo em vista a inexistência de obstáculos para a cumulação das funções de magistratura e docência, com a condenação da UFPEL a concretizar esse direito”.



    Adriano Enivaldo de Oliveira, por sua vez, alega contrariedade ao artigo 95, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal.



    Também requer a reforma da decisão atacada “a fim de que seja reconhecido e declarado o direito do recorrente ao regime de 40 horas semanais como docente da universidade recorrida, e a determinação para que a UFPEL restabeleça o mencionado regime horário, que foi modificado para 20 horas semanais em face de determinação supostamente ilegal do Tribunal de Contas da União”.



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, que os pedidos formulados nos dois recursos extraordinários se confundem, razão pela qual serão analisados em conjunto.



    Conforme destacado no relatório do acórdão recorrido, trata-se de “ação ordinária proposta por ADRIANO ENIVALDO DE OLIVEIRA contra a União e a Universidade Federal de Pelotas - UFPEL, postulando, na condição de juiz federal, o reconhecimento e declaração de seu direito ao regime de 40 horas semanais como docente da universidade ré, e a determinação para que a UFPEL restabeleça o mencionado regime horário, que foi modificado para 20 horas semanais em face de determinação supostamente ilegal do Tribunal de Contas da União”.



    Importante destacar, para melhor contextualizar a controvérsia, os pedidos principais formulados pela parte autora na petição inicial:



“B) A total procedência da presente demanda, com a declaração e reconhecimento do direito do autor ao regime de 40 horas semanais como docente, conforme o entendimento do STJ, TRF, TCU e CNJ acima colacionados; 



C) A determinação para que a UFPel possa restabelecer o regime de 40 horas semanais ao autor, na qualidade de docente, em decorrência da procedência da presente demanda;” 



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, concluiu pela improcedência dos referidos pedidos amparada na seguinte fundamentação:



    “A possibilidade de o juiz acumular um cargo de magistério está prevista no art. 95, par. único, I, da Constituição, assim como na Lei Complementar nº 35/79, a LOMAN, no art. 26, II, "a".



    Contudo, a possibilidade de acumulação dos cargos depende da compatibilidade de horários, conforme disposição expressa do § 1º do art. 26 da LOMAN:



    Art. 26 -(...) § 1º - O exercício de cargo de magistério superior, público ou particular, somente será permitido se houver correlação de matérias e compatibilidade de horários, vedado, em qualquer hipótese, o desempenho de função de direção administrativa ou técnica de estabelecimento de ensino. (...)



    A mesma regra está reproduzida na Resolução nº 34/2007 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que dispõe sobre o exercício de atividades do magistério pelos integrantes da magistratura nacional.



    Art. 1º Aos magistrados da União e dos Estados é vedado o exercício, ainda que em disponibilidade, de outro cargo ou função, salvo o magistério. 



    Parágrafo único. O exercício da docência por magistrados, na forma estabelecida nesta Resolução, pressupõe compatibilidade entre os horários fixados para o expediente forense e para a atividade acadêmica, o que deverá ser comprovado perante o Tribunal.



    Por outro lado, considerando o caráter especial de que se reveste o exercício da função jurisdicional, cuja importância se desvela no fato de os magistrados, que não são servidores públicos, mas membros de um dos Poderes da República, contarem com garantias inscritas no texto constitucional, como vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos (ao lado de vedações, vale lembrar, também especiais), o exercício concomitante da magistratura e do magistério tem de ser realizado de forma a priorizar sempre a atividade judicante, aliás, como previsto no art. 21, §1º, do Código de Ética da Magistratura Nacional, instituído pela Resolução nº 60/2008 do CNJ, verbis:



    Art. 21. O magistrado não deve assumir encargos ou contrair obrigações que perturbem ou impeçam o cumprimento apropriado de suas funções específicas, ressalvadas as acumulações permitidas constitucionalmente. 



    § 1º O magistrado que acumular, de conformidade com a Constituição Federal, o exercício da judicatura com o magistério deve sempre priorizar a atividade judicial, dispensando-lhe efetiva disponibilidade e dedicação.



    Enfrentando a questão da compatibilidade de horários como fator legitimador da acumulação de cargos de juiz e de professor, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, e mais recentemente também o Tribunal de Contas da União têm manifestado posicionamento no sentido de que a compatibilidade do exercício do magistério com a atividade judicante deve ser examinada caso a caso, independentemente do regime de trabalho em que dá a docência, se de 20 ou de 40 horas semanais. Nesse sentido é o precedente do STF que transcrevo abaixo:



    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a Resolução no 336, de 2.003, do Presidente do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o acúmulo do exercício da magistratura com o exercício do magistério, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 2. Alegação no sentido de que a matéria em análise já encontra tratamento na Constituição Federal (art. 95, parágrafo único, I), e caso comportasse regulamentação, esta deveria vir sob a forma de lei complementar, no próprio Estatuto da Magistratura. 3. Suposta incompetência do Conselho da Justiça Federal para editar o referido ato, porquanto fora de suas atribuições definidas no art. 105, parágrafo único, da Carta Magna. 4. Considerou-se, no caso, que o objetivo da restrição constitucional é o de impedir o exercício da atividade de magistério que se revele incompatível com os afazeres da magistratura. Necessidade de se avaliar, no caso concreto, se a atividade de magistério inviabiliza o ofício judicante. 5. Referendada a liminar, nos termos em que foi concedida pelo Ministro em exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, tão-somente para suspender a vigência da expressão 'único (a)', constante da redação do art. 1o da Resolução no 336/2003, do Conselho de Justiça Federal. 



    (ADI 3126 MC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2005, DJ 06-05-2005 PP-00006 EMENT VOL-02190-01 PP-00186 RTJ VOL-00193-03 PP-00888) (grifou-se)



    O CNJ, por sua vez, instado pelo TCU a aperfeiçoar sua atuação de fiscalização do exercício do magistério pelos juízes, aprimorando a redação da Resolução 34/2007 para aferir também o regime de trabalho em que os magistrados lecionam, rejeitou a proposta, nos seguintes termos:



    (...)



    O próprio Tribunal de Contas, que inicialmente se manifestara no sentido de que o magistério em regime de 40 horas era, em princípio, incompatível como exercício da atividade judicante, implicando em acumulação indevida de cargos, acabou por revisar seu posicionamento, conforme se pode depreender dos excertos do voto do Ministro Augusto Nardes, relator do Acórdão 1338/2011-Plenário, examinando acumulação de cargos de magistério por magistrados do TRF da 2ª Região, que transcrevo:



    (...)



    Portanto, segundo esse entendimento, a compatibilidade de horários somente poderia ser aferida no exame do caso concreto, tarefa a cargo do Tribunal a que o juiz estiver vinculado, verificando se determinado magistrado consegue ou não organizar e desenvolver sua atividade docente sem prejuízo do regular exercício da judicatura, desimportando se, como professor, está sujeito a regime de 20 ou 40 horas semanais, ou outro qualquer.



    Contudo,  assim como não cabe vedar in abstrato o exercício do magistério em regime de 40 horas semanais pelos juízes, porque o que importa é a compatibilidade ou não de horários no caso concreto, também não cabe declarar em tese direito subjetivo do magistrado a lecionar em regime de 40 horas, sem examinar concretamente a compatibilidade de horários.



     Nesse ponto divirjo do entendimento expresso na sentença, que assim o fez, declarando o direito em tese, e relegando para momento posterior a verificação da compatibilidade de horários pelos órgãos fiscalizadores competentes do Tribunal e da Universidade.



    Com efeito, é certo que existe o direito subjetivo do magistrado de lecionar, mas esse direito tem como condição que o magistério não prejudique a atividade judicante. Não há direito subjetivo a lecionar sob este ou aquele regime de trabalho. O reconhecimento do direito do magistrado de lecionar vinculado a um determinado regime de trabalho vai depender da demonstração concreta de que tal atividade não implica prejuízo à atividade jurisdicional, seja esse regime de 20, 30 ou 40 horas semanais. 



    Portanto, para que o autor obtenha a declaração de direito pretendida - direito de lecionar em regime de 40 horas semanais na UFPEL -, é preciso que se verifique concretamente a compatibilidade de horários.



    Ocorre que, no caso, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a compatibilidade do exercício da atividade do magistério em regime de 40 horas semanais com a magistratura,.



    De fato, a Universidade onde o magistrado pretende seja reconhecido o direito de exercer a atividade em regime de 40 horas se localiza em Pelotas/RS. Quando ajuizada a ação, ele jurisdicionava na Vara Federal de Bagé/RS (distante cerca de 190 km), e hoje, segundo informação da página do Tribunal na internet, jurisdiciona junto à 6ª Vara Federal de Novo Hamburgo/RS (em torno de 290 Km), tendo sido convocado para auxílio na Turma Recursal de Santa Catarina, sem prejuízo de sua jurisdição.



    Não há indicação de quais cadeiras ministraria, onde, em quais dias da semana, em quais turnos, e quais, quando e onde exerceria atividades extraclasse.



    Aliás, pelo que o autor afirmou na réplica (evento 20), estará licenciado até 2017 da Universidade:



    (...)



    Tanto a União (evento 15) quanto a UFPEL (evento 16) sustentam nas contestações apresentadas no processo a inviabilidade da acumulação em regime de 40 horas. A posição da UFPEL, no caso, é importante, porque, se há lei que estabelece que os professores universitários ministrem no mínimo 8 horas de aula semanais (Lei 9.393/96, art. 57), isso não quer dizer que os professores em regime de 40 horas semanais tenham o direito subjetivo de não trabalharem mais do que 8 horas por semana para a instituição. Nesse ponto, não se sabe se não serão exigidas mais horas de trabalho, e, se o forem, quando, em quais dias da semana, em que turno, de forma a se poder verificar se o arranjo obtido é compatível ou não com o exercício da magistratura. A propósito, não é de se crer que o professor possa decidir, por si só, em quais dias, em quais horários e por quantas horas vai trabalhar na Universidade por contas de seu regime de 40 horas semanais.



    A propósito, os termos da contestação apresentada pela UFPEL, reiterados na apelação (evento 60), demonstram que a Universidade não endossa a afirmação do autor de que suas obrigações de professor perante a instituição, decorrentes da relação estatutária que com ela manteria sob o regime de 40 horas semanais, estariam satisfeitas pelo ministrar de 8 horas de aula por semana. Confiram-se os termos da manifestação da UFPEL:



    (...)



    Como antes afirmei, o magistrado não tem direito de dar aulas em regime de 40 horas semanais, ou em regime de 20 horas, ou em qualquer outro regime de trabalho: o juiz tem direito de lecionar, desde que a docência não prejudique o desempenho da jurisdição. Isso somente pode ser verificado em cada caso concreto, ou seja, a partir do exame de como se dará concretamente a compatibilização das duas atividades, de forma a não haver prejuízo para a judicatura. 



     Portanto, concluo ser incabível o acolhimento da pretensão tal qual se formulada, pois requer que o Judiciário reconheça um direito que não pode ser declarado em abstrato, desvinculado das condições concretas em que é exercido, sem que estejam dadas nos autos do processo essas circunstâncias concretas” (grifos nosso).



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Por outro lado, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No mais, verifica-se que para ultrapassar o entendimento da Corte de origem acerca da impossibilidade de se deferir o pedido do autor de que seja declarado “em tese direito subjetivo do magistrado a lecionar em regime de 40 horas, sem examinar concretamente a compatibilidade de horários”, demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional aplicada pela Corte de origem, incluindo atos normativos do Conselho Nacional de Justiça, o que foge do campo do recurso extraordinário.



    Ademais, a superação da conclusão firmada pelo Tribunal Regional Federal de que, “no caso, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a compatibilidade do exercício da atividade do magistério em regime de 40 horas semanais com a magistratura”, pressupõe o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 



     Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 11.09.2020. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, concluiu pela compatibilidade de horários, de modo que, eventual divergência demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Verifica-se que no exame do RE-RG 1.246.685, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 28.04.2020, Tema 1.081, o Plenário do Tribunal reafirmou a jurisprudência da Corte, em sede de Repercussão Geral, no sentido da possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (RE nº 1.262.578/CE-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/01/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Cumulação de cargos. Compatibilidade de horários. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.192.191/AL-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 03/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 919.535/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE nº 942.524/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 02/05/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente